Tribunal: TJES
Processo: 5002015-10.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002015-10.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA GLORIA DA SILVA
RECORRIDO: ITATIAIA MOVEIS S A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002015-10.2020.8.08.0048

RECTE.: ZILDA DA GLORIA DA SILVA

RECDO
S
.:
ITATIAIA MOVEIS S.A. e LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. APARELHO ELETRODOMÉSTICO DURÁVEL. AUTORA IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO
EM
PATAMAR
IN
ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Síntese da inicial:
A autora relata que comprou, na loja da segunda ré, fogão de 5 (cinco) bocas do modelo
Dream
, fabricado pela primeira ré, no valor de R$ 900,00. Após alguns meses de uso, constatou que o aparelho apresentava vícios, dentre eles, “afundamento” dos queimadores, ferrugem e o queimador principal não mantinha a chama acesa. Alega que buscou solucionar o problema via telefone, sem sucesso, e, após, por via da página virtual “ReclameAqui”, tentativa também infrutífera, sobretudo pela resposta da ré de que a reclamação era indevida em razão d
e
já vencida garantia do aparelho (1 ano de garantia). Alega ainda que os vícios já impossibilitam a utilização do aparelho, e que necessit
ou
utilizar o fogão de sua filha, que mora em unidade acima da sua, para realização de suas necessidades diárias, locomoção que é dificultada pelas suas enfermidades. Requer a restituição do valor pago no aparelho, bem como indenização a título de danos morais.
2. Tese da recorrente
: Alega que a indenização por danos morais deve ser majorada em observância a teoria do desestímulo, isto é, não para enriquecer sem causa a autora, mas para penalizar suficientemente a ré de forma a evitar novas agressões ao consumidor. Requer a reforma da r. sentença de piso
para majoração do dano moral
.
3. Tese da Recorrida ITATIAIA MOVEIS
: Contesta o pedido de majoração da indenização por danos morais, caracterizando a quantia auferida como razoável e proporcional ao episódio ocorrido, além de destacar que a majoração dos valores representará enriquecimento ilícito da autora.

4. Tese da Recorrida LOJAS SIMONETTI:
Alega, em sede de preliminar, que ocorreu decadência do direito de pedir da autora, uma vez que já findo o prazo de 90 dias para reclamar vícios do CDC. Destaca que o não envio do aparelho à assistência técnica evidencia que não houve problemas durante o prazo da garantia, ou que não há verossimilhança nas alegações, justamente pelo fato do aparelho não ter sido enviado no período supracitado. Contesta a alegação de que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, ressaltando que não restou comprovada situação de angústia, aflição ou constrangimento suficiente para majorar o valor auferido, sendo este justo e proporcional. Requer a manutenção da sentença de piso.
5. Sentença: “
Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para: A)
CONDENAR
as rés, solidariamente, à restituição do montante de R$ 900,00 (novecentos reais), atinente ao valor pago pelo fogão, com correção monetária a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação; B)
DETERMINAR
que as suscitadas promovam a retirada do bem da residência da autora, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perdimento do bem em favor da requerente; C)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.”

6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. De plano, rejeito a preliminar de decadência
levantada em contrarrazões recursais, posto que deveria ter sido manejada em recurso próprio,
caso a parte tivesse efetivo interesse na reanálise da matéria
.
O julgador deve se ater aos limites do recurso, onde não se discute o decurso do prazo decadencial, sob pena de
reformatio in pejus
, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico
.
A única questão trazida para análise em sede recursal se refere a quantificação do dano moral.
Dessa forma,
entendo que merece reforma pelo motivo que venho a expor: Além da frustração com o aparelho defeituoso que teve uma durabilidade muito menor do que esperada para um eletrodoméstico dessa natureza, é fator importante no caso a idade da autora e seus problemas de saúde. Sendo o fogão um eletrodoméstico considerado como necessário em qualquer habitação, os vícios e o consequente mal funcionamento do aparelho fizeram com que a autora, com histórico de cirurgias e trombose, fosse obrigada a utilizar o eletrodoméstico da filha (no andar de cima do prédio em que mora) sempre que precisasse do aparelho, o que demonstra que houve a imposição de um ônus excessivo e desnecessário em um indivíduo já relativamente frágil. Essa exaustão física extra imposta à recorrente, aliada ao transtorno e a tolerância do aparelho viciado, bem como a infrutífera tentativa de troca, representam desrespeito com o consumidor, além de uma ofensa à direitos personalíssimos da recorrente. Acresça-se ainda o fato de que o
quantum
indenizatório fixado pelo ilustre Magistrado de piso é muito comedido, o que possibilita a majoração do
quantum
de forma equilibrada e razoável, sem incorrer em onerosidade excessiva para as recorridas e sem representar enriquecimento ilícito para a recorrente.
Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento
, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau alterando o
quantum
indenizatório para a importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.